Tribunal: TCU
Processo: 012.197/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada, por conversão de processo de levantamento, para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos embargos de declaração pela UTC Engenharia S.A. - em recuperação judicial - ao Acórdão 2493/2023-TCU-Plenário , que apreciou recursos de reconsideração contra o Acórdão 606/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante do conteúdo desta deliberação.